Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-52.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do RE no 937.595/SP, Tema no 930 de repercussão geral. Tese que não guarda similitude fática com o caso sob análise, uma vez que o benefício que a parte autora pretende revisar não foi concedido no período compreendido entre 05/08/1988 e 05/04/1991, o chamado buraco negro previdenciário. Ademais, a decisão recorrida foi proferida em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do RE no 937.595/SP, Tema no 930 de repercussão geral. Tese que não guarda similitude fática com o caso sob análise, uma vez que o benefício que a parte autora pretende revisar não foi concedido no período compreendido entre 05/08/1988 e 05/04/1991, o chamado buraco negro previdenciário. Ademais, a decisão recorrida foi proferida em consonância com a jurisprudência do C. STF, manifestada no julgamento do RE 564.354/SE. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006791-52.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
FERNANDA MEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
integralmente o quanto decidido nos V. Arestos de fls. 181/186, 200/203, 217/220 e
236/239. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006791-52.2013.8.26.0053 -Voto no 16777
2
VOTO No 16777
Apelação: 1006791-52.2013.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Maria Fernanda Meira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do RE no 937.595/SP, Tema no 930 de repercussão geral.
Tese que não guarda similitude fática com o caso sob análise,
uma vez que o benefício que a parte autora pretende revisar não
foi concedido no período compreendido entre 05/08/1988 e
05/04/1991, o chamado buraco negro previdenciário. Ademais, a
decisão recorrida foi proferida em consonância com a
jurisprudência do C. STF, manifestada no julgamento do RE
564.354/SE. Acórdão mantido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 181/186, que negou
provimento ao apelo da segurada, complementado pelos acórdãos de fls. 200/203,
217/220 e 236/239, que julgaram os embargos de declaração opostos pela autora,
acrescenta-se que, face ao manejo de recurso extraordinário, os autos retornaram para
eventual retratação face ao decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 937.595/SP,
Tema no 930, sob o rito da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II do Código de
Processo Civil.
Relatados.
O C. Supremo Tribunal de Federal firmou a seguinte tese ao
julgar o Tema no 930 de repercussão geral:
Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período
do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade
de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC ́s no
20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os
parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de
repercussão geral.
No caso em tela, porém, o benefício que a parte autora
pretende revisar é um auxílio-acidente concedido em 24 de julho de 1992 (fls. 25), o que
por si só o diferencia da tese firmada no Tema no 930 de repercussão geral, que como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006791-52.2013.8.26.0053 -Voto no 16777
3
visto trata exclusivamente dos benefícios concedidos entre 05/08/1988 e 05/04/1991, ou
seja, entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei n
o 8.213/91, período conhecido como buraco negro previdenciário.
Percebe-se, assim, que o julgado acima destacado não
guarda similitude fática com o caso destes autos.
Destaque-se, por oportuno, que o acórdão ora examinado
considerou o decidido pelo Supremo nos autos do RE no 564.354/SE, que deu ensejo à
edição da Resolução INSS/PRES no 151/2011, a qual autorizou a revisão dos benefícios
com data inicial entre 05/04/1991 e 31/12/2003, que tiveram seu salário-de-benefício
limitado ao teto previdenciário na data de sua concessão.
Ponderou-se, contudo, que cabia à parte autora não
somente comprovar que seu benefício havia sido concedido com base no teto
previdenciário então vigente, o que no presente caso restou demonstrado pelo cálculo de
liquidação de fls. 19 - tendo em vista tratar-se de benefício deferido judicialmente - ,
mas também trazer aos autos a prova de que o salário-de-contribuição da data do
acidente de fato excedia ao teto, único meio de demonstrar que seu benefício havia sido
concedido em valor inferior ao efetivamente devido, por força do disposto o art. 86, § 1o
da Lei no 8.213/91 em sua redação original.
Ausente tal prova, decidiu-se pela manutenção do decreto
de improcedência da ação ainda que por motivo diverso, fundamentando-se no art. 333, I
do CPC/73, correspondente ao atual art. 373, I do CPC/2015, que incumbe ao autor o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Destarte, não há que se falar, na espécie, em readequação
do julgado, vez que entendimento firmado, salvo melhor juízo, não difere daquele
adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
Posto isto, MANTÉM-SE integralmente o quanto decidido
nos V. Arestos de fls. 181/186, 200/203, 217/220 e 236/239.
Nuncio Theophilo Neto
Relator